Tribunal: STF
Processo: ARE 1543503
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ILÍCITO CIVIL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO 20.910/32. 1. A imprescritibilidade da ação de ressarcimento, prevista na Constituição Federal (artigo 37, § 5º) cinge-se às hipóteses em que o prejuízo ao erário decorre de prática de ilícito tipificado na Lei 8.429/92, qualificado como ato doloso de improbidade administrativa, e infrações penais, não alcançando o ilícito civil. Precedentes: STF, Temas n. 666 (RE 669.069) e 897 (RE 852.475). 2. A pretensão ressarcitória da União está fundada na responsabilidade dos réus pelas despesas geradas pela repetição do pleito eleitoral, resultante da cassação dos respectivos diplomas, por infringência ao artigo 73, inciso VI, alínea "b", da Lei 9.504/97, de maneira que aplicável, à espécie, o prazo prescricional quinquenal, estabelecido como regra geral no artigo 1º do Decreto 20.910/32” (eDOC 148 – ID: 74909e8d, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 37, § 5º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que pretensão de ressarcimento ao erário veiculada nos autos é imprescritível.



    Alega-se que os fatos narrados configuram crimes e atos de improbidade administrativa. Argumenta-se que a prescrição não ocorre no caso concreto, porque a própria sentença judicial reconhece que os atos praticados pelos apelados se caracterizam como atos de improbidade administrativa. Isto, pois, o réu teve seu mandato de vice-prefeito cassado como corolário do reconhecimento da prática da conduta prevista no artigo 73, inciso VI, alínea 'b', da Lei nº 9.504/97 (autorizar publicidade institucional indevida nos três meses que antecedem o pleito), resultando na anulação de eleição (eDOC 183 – ID: 92b54f2b, p. 6).



    Aduz-se, assim, que os atos praticados pelos apelados são definidos por lei como sendo de improbidade administrativa e que para a apuração desses atos não há necessidade de ajuizamento da ação prevista pela Lei nº 8.429/92, sendo suficiente que aos interessados seja oportunizada a defesa em qualquer ação judicial, como ocorrido no caso concreto (eDOC 183 – ID: 92b54f2b, p. 6).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que os fatos narrados na inicial não são tipificados com ato de improbidade e que, portanto, a pretensão de ressarcimento se sujeita ao prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/1932. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “A imprescritibilidade da ação de ressarcimento prevista na Constituição Federal (artigo 37, § 5º) cinge-se às hipóteses em que o prejuízo ao erário decorre de prática de ilícito tipificado na Lei 8.429/92, qualificado como ato doloso de improbidade administrativa, e infrações penais, não alcançando o ilícito civil.



    (...)



    Outrossim, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 852.475, sob a sistemática de repercussão geral, assentou a tese de que são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa (Tema nº 897).



    (...)



    Com efeito, é aplicável à pretensão ressarcitória que decorre de ilícito não tipificado na Lei 8.429/92 ou na legislação penal o prazo prescricional quinquenal, previsto na regra geral do artigo 1º do Decreto 20.910/32.



    (...)



    Depreende-se da análise dos autos que toda a fundamentação que respalda o pleito condenatório está baseada no descumprimento da Lei 9.504/97 – que estabelece normas para a realização de eleições –, não tendo sido enquadrados os atos praticados pelos réus nas hipóteses previstas na Lei 8.429/92, tampouco na legislação penal.



    Especificamente, narra-se que em 3 de março de 2005, sob o fundamento de que houve divulgação e publicidade com conotação subliminar em período vedado pela legislação eleitoral, com supedâneo no artigo 73, inciso VI, alínea "b", da Lei 9.504/97, o juízo da 74ª Zona Eleitoral decretou a cassação dos diplomas de prefeito e vice-prefeito relativos àquelas eleições, tendo o Tribunal Regional Eleitoral determinado a realização de novas eleições por meio da Resolução nº 7526, de 15-1-2007. Observa-se que a decisão de cassação dos registros da candidatura de Almir José Kalbusch junto à Justiça Eleitoral transitou em julgado em 25-6-2007 (evento 1, PROCADM3, p. 83), tendo havido repetição do pleito eleitoral em 11-3-2007 (evento 1, PROCADM3, p. 4). 



    Assim, tendo a presente ação sido ajuizada somente em15-5-2017, é inafastável o reconhecimento da prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário com fulcro no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil” (eDOC 148 – ID: 74909e8d)



    Assim, verifica-se que a controvérsia dos autos remonta à interpretação quanto a natureza dos atos praticadas, ou seja, se podem ser classificados como atos de improbidade. No ponto, destaco que, no julgamento do RE 852.475, paradigma do tema 897 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal assentou que são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. Eis a ementa deste precedente:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5 º, DA CONSTITUIÇÃO. 1. A prescrição é instituto que milita em favor da estabilização das relações sociais. 2. Há, no entanto, uma série de exceções explícitas no texto constitucional, como a prática dos crimes de racismo (art. 5º, XLII, CRFB) e da ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático (art. 5º, XLIV, CRFB). 3. O texto constitucional é expresso (art. 37, § 5º, CRFB) ao prever que a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos na esfera cível ou penal, aqui entendidas em sentido amplo, que gerem prejuízo ao erário e sejam praticados por qualquer agente. 4. A Constituição, no mesmo dispositivo (art. 37, § 5º, CRFB) decota de tal comando para o Legislador as ações cíveis de ressarcimento ao erário, tornando-as, assim, imprescritíveis. 5. São, portanto, imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. 6. Parcial provimento do recurso extraordinário para (i) afastar a prescrição da sanção de ressarcimento e (ii) determinar que o tribunal recorrido, superada a preliminar de mérito pela imprescritibilidade das ações de ressarcimento por improbidade administrativa, aprecie o mérito apenas quanto à pretensão de ressarcimento” (RE 852475, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 25.03.2019)



    Por sua vez, no julgamento do RE 669.069, Rel. Min. Teori Zavascki, assentou-se que é prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. Nesse sentido, confira-se a ementa deste precedente:



    “CONSTITUCIONAL E CIVIL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO. 1. É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. 2. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (RE 669069, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 28.04.2016)



    Logo, o acórdão não diverge da orientação do Supremo do Tribunal Federal, tendo em vista que, no caso, registrou-se que o ato não configura improbidade administrativa. No mais, a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Ação Civil Pública de ressarcimento ao erário. Imprescritibilidade. Ato doloso de improbidade administrativa. 4. Precedente do Supremo Tribunal Federal: RE-RG 852.475, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, redator Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 25.3.2019 (tema 897). Súmula 279/STF. 5. Negado provimento ao agravo regimental” (ARE 1146774 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.12.2021 – grifo nosso)



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. CANCELAMENTO DE PENSÃO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO. RE 669.069. TEMA 666 DA REPERCUSSÃO GERAL. NATUREZA DA DEMANDA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1014356 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25-10-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-250 DIVULG 12-11-2019 PUBLIC 18-11-2019)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente